Tribunal: STF
Processo: RE 86421
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RITO ORDINÁRIO, EIS QUE
INCIDIA, QUANDO VIGENTE, O C.P.C. DE 1939. II. PRAZOS DO RECURSO.
LEI ANTERIOR. EXEGESE RAZOAVEL DAS NORMAS APLICADAS. III. ACÓRDÃO
OMISSO E CONTRADITORIO, CONTRA O QUAL NÃO SE OPOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, E, ANTE TAIS FALTAS, DESCABE O APELO EXTREMO. IV. IV.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, APLICADA A SÚMULA NS. 400, 1A
PARTE, 282 E 356.